Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715098-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - (CEBRASPE) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em sede do Mandado de Segurança Preventivo n. 0702992-90.2025.8.07.0018, impetrado por HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA em seu desfavor. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 230484339) deferiu a liminar vindicada ao fundamento de que o edital do concurso para oficiais do quadro da PMDF impõe limite de idade de 30 (trinta) anos para inscrição, excetuando policiais da ativa da corporação, mas não esclarece se essa exceção se aplica apenas à própria PMDF ou também para militares de outras Unidades Federativas. Assim, suspendeu, apenas em relação ao impetrante, integrante PMGO, os efeitos de qualquer ato concreto que o impeça de se inscrever e participar das etapas do concurso para oficiais da PMDF. Acrescentou que não há justificativa plausível para tratar de forma desigual militares da ativa de diferentes unidades da federação, como é o caso do impetrante, que tem 32 (trinta e dois) anos e já integra a Polícia Militar de Goiás. Nestes termos, a liminar fora deferida ao fundamento da observância ao Princípio da Isonomia, observada de forma simétrica entre todos os militares, e pela ausência de fundamento razoável para diferenciação apenas com base na origem federativa. Em suas razões recursais (ID. 70924029), o CEBRASPE alega que o edital, como instrumento vinculativo do certame, é lastreado na Lei n. 7.289/1984, aplicável apenas aos integrantes da carreira militar da PMDF. Assevera que o risco de multiplicação de decisões como a presente é grave, no sentido de vulnerar e relativizar as regras do concurso de acordo com cada caso concreto. Argumenta que os requisitos para ingresso no cargo são definidos diretamente pela corporação policial contratante do certame, que é, neste caso, a própria PMDF. Aduz que o limite etário para não integrantes da carreira da PMDF é de 30 (trinta) anos, uma vez que a regra apenas é excetuada pelo artigo 15, § 2o da Lei n. 14.751/2023, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados do Distrito Federal e dos Territórios. Pontua que a análise empreendida pelo Juízo originário adentrou indevidamente no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. Suscita que a manutenção da decisão agravada violará o princípio da isonomia, vulnerará o interesse público, tem potencial de causar prejuízo ao erário e viabilizará consequência material ao exercício da carreira, uma vez que a definição dos requisitos para o ingresso e provimento no cargo decorre da segurança de que o candidato conseguirá exercer suas funções institucionais. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, e indeferida a liminar pleiteada pelo impetrante. Preparo devidamente recolhido (ID. 70924030 e 70924031). Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 71004146, indeferira a antecipação da tutela recursal ao fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em sede de contrarrazões de ID. 71945882, Hudson Evangelista e Sousa postula o desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no agravo de instrumento (ID. 72113978). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 234605446), no dia 06/05/2025, pela qual a o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF concedera a segurança postulada pelo ora agravado. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da liminar. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à liminar vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de maio de 2025 às 12:05:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora